Tribunal: TJPA
Processo: 0007224-78.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007224-78.2014.8.14.0051

APELANTE: MARIA DAS GRACAS VINENTE LOPES

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007224-78.2014.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE:
MARIA DAS GRACAS VINENTE LOPES

ADVOGADOS:
ELIZIANE LIMA ALVES
– OAB/PA Nº. 13.800 E
GERSON MACHADO PORTELA – OAB/PA 20.612

APELADO: ANTÔNIO DOS SANTOS GARCIA

DEFENSOR PÚBLICO: MATUZALEM CARNEIR/O BERNARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA. ACOLHIMENTO. EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM
ANIMUS DOMINI
POR MAIS DE QUINZE ANOS. ARTIGO 1.238,
CAPUT
DO CC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR - RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DAS GRACAS VINENTE LOPES
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM, que julgou improcedente a pretensão reivindicatória da autora e em contrapartida julgou procedente o pedido contraposto do réu para reconhecer que decorreu o prazo da prescrição aquisitiva para o usucapião do imóvel, localizado na Rua Magnólia, 2.072, Bairro jardim Santarém, na cidade de Santarém, nos autos da Ação Reivindicatória.

Alega a apelante em suas razões recursais de id.
4997553 que adquiriu o imóvel,
localizado na Rua Magnólia, 2.072, Bairro Jardim Santarém, na cidade de Santarém por meio de contrato de compra e venda feito junto ao Município de Santarém, em 09/01/1985, tendo quitado integralmente o bem em 09/12/1986.

Aduz que em 2014, conseguiu realizar a transcrição do imóvel para o seu nome, contudo quando foi tomar posse do imóvel, ele havia sido invadido pelo réu, que se recusou a desocupá-lo.

Afirma que não há se falar em prazo para a usucapião, uma vez que o bem objeto da demanda até 19/05/2014 era bem público, pois pertencia a prefeitura de Santarém, somente a partir de 20/05/2014, quando a apelante conseguiu a transcrição no registro do referido imóvel para o seu nome é que o bem de público passou para a esfera privada, por esse contexto o bem não pode ser objeto de usucapião, pois até aquela data se tratava de bem público, sendo assim o
apelado não comprovou a justa posse, tão pouco a existência dos requisitos para usucapião extraordinária, pois a posse anterior ao ano de 2014, foi precária sem qualquer possibilidade de convalidação.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Apresentadas contrarrazões id.
4997554.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR - RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação.

A autora, ora apelante, ajuizou a presente Ação Reivindicatória em face do réu, ora apelado, com intuito de reaver a posse do imóvel, localizado na
Rua Magnólia, 2.072, Bairro Jardim Santarém, na cidade de Santarém/PA.

A sentença julgou improcedente o pedido frente ao reconhecimento da Usucapião levantada em defesa pelo réu
ANTÔNIO DOS SANTOS GARCIA
, sobre a área em litígio.

Inicialmente cabe registrar que nos termos do art. 1.228 do CC, a Ação Reivindicatória é o pleito movido pelo proprietário com o intuito de ter restituída a sua posse de quem a detenha injustamente. Desse modo, a referida ação tem natureza real e como fundamento a propriedade e o direito de sequela a ela inerente.

Para a propositura da ação reivindicatória exige-se a presença dos seguintes requisitos:
(a)
domínio sobre a coisa reivindicada;
(b)
individuação e identificação minuciosa da coisa pretendida e (c) posse injusta do réu.

Neste sentido, recente julgado do STJ, cuja ementa transcrevo a seguir:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, bem como consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes.

Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ.

3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula nº 211 do STJ.

4. Agravo interno negado provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.862.247/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.) (Grifei)

No caso em exame,
não há controvérsia sobre a titularidade do domínio da autora, tendo sido o bem, objeto da reivindicatória
,
devidamente individualizado, no entanto,
o réu arguiu em defesa, a usucapião do imóvel, o que tem o condão de afastar a suposta posse injusta e
conforme bem salientado pelo Juízo de 1º grau, a parte autora não conseguiu comprovar o requisito da posse injusta exercida pela parte ré, posto que os documentos juntados pelo réu apontam que desde o ano de 1998 efetua pagamento de IPTU, serviços de água encanada e energia elétrica. (id.
4997546 - Pág. 27, 4997546 - Pág. 32, 4997546
), assim, os documentos juntados evidenciam, a posse fática sobre a coisa, o que afasta, portanto, o requisito posse injusta da parte ré necessário para a procedência da ação reivindicatória.

Importante se faz ressaltar que o réu se contrapõe sobre o direito de propriedade da apelante pela usucapião, uma vez que o mesmo, está na posse do imóvel sem oposição há mais de 15 anos, tendo a apelante somente reivindicado o imóvel em 2014, quando conseguiu realizar o registro do imóvel em seu nome.

Nos autos, há prova suficiente de que o apelado detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com
animus domini
(id.
4997546 - Pág. 29,
id.
4997546 - Pág. 27, id. 4997546 - Pág. 32),
nesse caso não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02).

Em relação à alegação da apelante que o imóvel não pode ser objeto de usucapião porque até 2014 era considerado bem público, não pode prosperar, visto que consta a informação na escritura pública de compra e venda do imóvel, objeto da lide (id. 4997543 pg. 36/38), avençado entre o Município de Santarém e a apelante, que a venda se deu em 09/01/1985 e devidamente quitado em 09/12/1986, ou seja, desde essa data o bem passou do domínio público para o particular, não prevalecendo a afirmação da apelante de que o bem era público, simplesmente porque a mesma só conseguiu regularizar o imóvel em seu nome no ano de 2014.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência por terem sido fixados no máximo legal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 28/05/2024